Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Vistos. O impetrante, na petição de ID 32864768, requer a desistência do mandado de segurança. Com efeito, o impetrante pode, a qualquer tempo, desistir da ação mandamental, dependentemente da aquiescência da autoridade impetrada (RE 669367 / RJ – Tema 530). No caso, o pedido de desistência do mandado de segurança revela-se regular, pois devidamente firmado por advogado constituído nos autos (ID 29137454). Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do mandado de segurança, para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se.